Tribunal: TJMT
Processo: 1010561-20.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010561-20.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 389.791.168-02 (REQUERENTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE –
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS
– REVISIONANDO QUE SE ENCONTRAVA RECOLHIDO AO CÁRCERE NA ÉPOCA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE DO ERGÁSTULO COM AS CONDUTAS ATRIBUÍDAS PELA ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NOS ILÍCITOS – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.

1. Havendo prova inequívoca de que o requerente se encontrava preso à época dos fatos narrados na denúncia (novembro de 2016 a setembro de 2017), não podendo, portanto, ter praticado o narcotráfico nas modalidades
distribuir, transportar
ou
comercializar
(pessoalmente), tampouco ter atuado como “mula” no bojo da organização criminosa, a desconstituição parcial do édito condenatório para absolvê-lo dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade é medida de rigor.

Ação revisional julgada procedente.

REQUERENTE:

PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando a desconstituição parcial da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação Penal n.º 0007336-68.2017.8.11.0037, em que foi condenado à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,

em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade,

tipificados nos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
.

Por meio da exordial de ID 130149673, o requerente sustenta que o édito condenatório é
contrário às evidências dos autos
e constitui verdadeiro
erro judiciário
, à medida que
não existem provas
de sua participação nos delitos de tóxico que lhe foram atribuídos. Argumenta, nesse diapasão, que se encontrava custodiado na unidade prisional de Rondonópolis/MT à época dos fatos, de modo que não poderia ter comercializado entorpecentes nas comarcas de Primavera do Leste/MT e Paranatinga/MT no período citado na denúncia.

Com esses argumentos, pleiteia a procedência da ação revisional, inclusive liminarmente, para que seja
absolvido
por falta de provas, com esteio no art. 386, incisos IV, V ou VII, e art. 621, incisos I e III, ambos do Código de Processo Penal, com a subsequente expedição de ofício ao Juízo da Execução Penal de Rondonópolis/MT, a fim de que retifique o cálculo de pena a cumprir no bojo do respectivo Processo Executivo de Pena.

Instrui a petição inicial com os documentos de ID 130152152 e ss.

A medida liminar vindicada restou
indeferida (
ID 131868196).

Instada a se manifestar, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 133352683 pela
improcedência
do pedido revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

In casu
, o requerente fundamenta seu pedido revisional nos incisos I e III do art. 621 do CPP, aduzindo que não há provas capazes de subsidiar a sua condenação, mormente porque se encontrava custodiado em outra comarca no período em que foram praticadas as ações pelas quais foi condenado, conforme consta em seu
Relatório de Situação Processual Executória
(SEEU), juntado aos presentes autos.

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, § 1.º, do CPP, observa-se que o veredito condenatório
transitou em julgado em
04 de junho de 2019
para o ora revisionando, conforme certidão de ID 130152156 - Pág. 2, sem que fosse admitido o recurso de apelação interposto pela defesa técnica, porquanto
intempestivo
.

Dessarte, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a ação revisional passa a ser julgada.

A respeito dos fatos apurados na ação penal correlata, originada da operação policial denominada “
Atalaia II – PVA
”, colhe-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora revisionando
PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA
e dos corréus
Ednamara Silva Queiroz
,
Fabiana Maria Vieira, Evilyn Kaline Moraes Lacerda, Jacqueline da Costa Machado, Edilene Caetano dos Santos, Vanessa Bezerra Lemos, Elder Caetano dos Santos, Cleidina Rodrigues da Silva, Helio Candido Fernandes, Walliston Raphael Borges da Costa, Alessandro de Matos Menezes
e
Adielson Almeida Bonfim,
imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, porque, no período compreendido entre os meses de
novembro de 2016 a setembro de 2017
, nas cidades de Primavera do Leste/MT, Cuiabá/MT e outras, tais indivíduos teriam se articulado de forma organizada para praticar o tráfico de drogas.

Com relação aos contornos da acusação imputada ao ora revisionando, consta sucintamente na denúncia que
PAULO SERGIO
era subordinado ao corréu
ELDER,
ao qual prestava auxílio na comercialização de drogas na cidade de Paranatinga/MT, e que
PAULO SERGIO
costumava adquirir entorpecentes de
ELDER
para redistribuí-los às “
bocas de fumo
”.

Ao final da instrução processual, o d. magistrado singular concluiu que as condutas atribuídas aos acusados não se amoldavam ao tipo penal do
art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, mas sim àquele previsto no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Desse modo,
PAULO SERGIO
restou condenado como incurso nos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
,

à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, com base nas seguintes ponderações sobre o acervo probatório:

“Em relação ao réu
Paulo Sérgio dos Santos Nogueira
, sua participação nos crimes de tráfico e associação para o tráfico mostrou-se incontroversa, notadamente pelo se extrai da prova oral colhida ao longo da instrução, que encontra respaldo no vasto acervo documental constante dos autos. Vejamos.

Ouvida em juízo, a testemunha
Naira Elis Baldissera
relata como se deu a participação do réu no caso em estudo, bem como os momentos que antecederam sua prisão em flagrante - "(...) Que em relação ao réu PAULO SÉRGIO, não foi possível identificar o papel dele dentro da organização criminosa,
mas pode-se afirmar seguramente que ele traficava drogas sob o comando de Elder na cidade de Paranatinga
(...) - mídia de fl. 558.

No mesmo sentido foram as declarações em juízo da testemunha
Anamaria Machado Costa
, a qual declarou: '"(..) Que o PAULO SERGIO vulgo "mulambo",
desempenhava a função de "mula” para o réu Elder
, assim realizava o transporte da droga negociada, até seu destino final, e, ainda, comercializava a droga nas regiões sul (..)"- mídia de fl. 358.

De acordo com as testemunhas ao norte, Paulo Sergio, vulgo "mulambo",
seria um dos receptores do entorpecente apreendido, pois comercializa drogas na cidade de Paranatinga, tendo como principal fornecedor o réu Elder.

Não bastasse, Paulo Sergio, vulgo "mulambo" é referido em alguns áudios interceptados de conversações mantidas entre a ré Vanessa e Elder, os quais passo à transcrever.

VANESSA X ELDER - 29/11/2016 as 11:50h - "Elder -- O Mulambo acho que vai deposita aquele restando do dinheiro lá não tem? Vanessa -Ahm? Elder - Ele vai querer mais um negócio entendeu. tem que se no whaisapp. Vanessa - Ahâm. Elder - Entendeu?

Vanessa - Ahâm. Elder - Pois é, conversa sobre isso ai só pelo whatsapp por que até a diz que a Federal ta aqui na cidade hojefazendo investigação aqui. Vanessa - Entendi.

Outro ponto relevante nos áudios interceptados é que Paulo Sergio também é referido com parte de um grupo de traficantes que adquirem droga de Elder, tendo contraído com este uma divida de droga no valor no valor de R$ 720,00 reais, consoante infere-se às fis. 89/90.

Já de acordo com as conclusões lançadas no Relatório do Ni da PCJ -fl. 63, Paulo Sergio é retratado como "correria", ou seja, responsável por receber droga de Elder, e comercializá-la em "bocas de fumo" localizadas em Paranatinga, ou seja, é mais um vendedor de drogas abastecido por Elder.

Demonstrada ainda, a associação para o tráfico de drogas, pois evidenciado o animus associativo, de caráter duradouro e estável, entre o réu Paulo Sérgio e Elder, sendo este responsável pelo regular abastecimento de drogas no ponto de vendas explorado por Paulo Sérgio.

A estabilidade e permanência fica a cabo das interceptações telefônicas e do "livro caixa" mencionado à fl. 63 dos autos, onde consta o nome do réu Paulo Sérgio em uma lista de devedores criada pelo réu Elder, dívida esta relacionada ao fornecimento de drogas feito por Elder ao réu Paulo Sérgio.”
(Sentença disponível no ID 130152239 - Pág. 3 e ss).

Em face da sentença, a defesa de
PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA
interpôs recurso de apelação criminal, o qual não foi admitido pelo juízo
a quo
por ser

intempestivo
.

Por outro lado, os apelos interpostos pelos corréus foram protocolados nesta instância sob o n.º 0007336-68.2017.811.0037 e distribuídos à Relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva (Segunda Câmara Criminal), encontrando-se pendentes de julgamento.

Nesse cenário, confrontando as alegações do requerente com as provas reunidas na ação penal de origem, concluo que a sentença condenatória atacada não pode ser taxada de
manifestamente contrária às evidências dos autos
, pois, conforme delineado no
decisum
, os policiais civis ouvidos em juízo foram firmes em apontar a participação do ora revisionando
PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA
nos

crimes de tráfico de drogas e associação para esta finalidade.

Não obstante isso, verifico também que, a título de prova nova de inocência, o requerente instrui os autos da ação revisional com o Atestado de Pena e Relatório da Situação Processual Executória extraídos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, a fim de comprovar que se encontrava sob custódia estatal na época dos fatos descritos na denúncia (
novembro de 2016 a setembro de 2017
), de modo que não poderia, neste mesmo período, ter sido o responsável por transportar, distribuir e comercializar entorpecentes na comarca de Paranatinga/MT.

Com efeito, após uma minuciosa análise do material probatório constante nestes autos, bem como das informações disponíveis no sistema SEEU, concluo que
assiste razão
ao revisionando.

Consoante se depreende do Atestado de Pena anexado ao ID 130152153, extraído do
Processo Executivo de Pena nº 0001377-16.2009.8.11.0064 (SEEU),
o ora requerente possui contra si diversas condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que, somadas à reprimenda imposta na ação penal em apreço, totalizam a
pena unificada
de
43 (quarenta e três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, dos quais foram cumpridos, até o momento, pouco mais de 13 (treze) anos de pena.

Em atenta consulta ao processo executivo de pena acima referido, constata-se que em
05/06/2016

o requerente obteve a progressão para o regime
semiaberto
e foi colocado em liberdade, porém em
19/07/2016
foi
preso em flagrante
na comarca de Paranatinga/MT por outro delito (
art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 - Ação Penal n.º 2075-38.2016.811.0044
) e teve o ergástulo convertido em prisão preventiva, situação na qual permaneceu durante toda a instrução processual da referida ação penal.

Concomitantemente, em razão da prática de novo crime, sofreu a
regressão
para o regime
fechado
no bojo do processo executivo de pena e, por esse motivo, permaneceu com a liberdade restrita
até os dias atuais
, uma vez que ainda não preencheu o requisito temporal para obter nova progressão de regime [previsto para 08/06/2024].

Inclusive, consta nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0001377-16.2009.8.11.0064 que o revisionando foi transferido da Cadeia Pública de Paranatinga/MT para a Penitenciária de Rondonópolis/MT no
início do ano de 2017
, em razão de sua participação em tentativa de fuga e início de motim naquela unidade prisional, ocorrida no dia
14/01/2017
.

Somado a isso, a evidenciar que não houve alteração da situação prisional do revisionando desde então, verifica-se que em 16 de março de 2020, após a migração do PEP para o SEEU, o próprio Ministério Público impugnou o Relatório da Situação Processual Executória e requereu que a
data base
para progressão de regime fosse alterada para
19/07/2016
, apontando-a como
data da última prisão

do recuperando.

Por oportuno, cumpre salientar que em seu interrogatório judicial o ora revisionado negou a autoria dos ilícitos e informou ao juízo singular que estava recluso desde o ano de 2016, todavia, tal alegação não foi refutada na sentença.

E conquanto a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha indicado em seu parecer que o revisionando foi preso somente em
29/09/2017
, denota-se que, na verdade, a referida data está relacionada ao cumprimento do mandado de prisão
preventiva
expedido em
27/09/2017
nos autos da ação penal em voga, o qual foi
cumprido justamente no estabelecimento prisional
onde o revisionando já se encontrava custodiado por força da prisão-pena, consoante se infere da seguinte informação contida no mandado: “
Endereço: Atualmente Preso Na Cadeia Pública
”.

Para mais, observa-se que no próprio Relatório de Investigação confeccionado pela Polícia Judiciária Civil em
13/09/2017
consta a informação de que
PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA
“
foi preso em Paranatinga em 20/07/2016, posteriormente transferido para o Presídio Mata Grande em Rondonópolis em 19/05/2017
” (ID 68905777 - Pág. 36).

Destarte, com base nas informações contidas nos autos da ação penal de origem e no Processo Executivo de Pena nº 0001377-16.2009.8.11.0064 (SEEU), corroboradas pelos andamentos processuais e demais dados disponíveis nos sítios eletrônicos deste egrégio Sodalício, é possível concluir, com segurança, que o ora revisionando
PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA

encontra-se com a liberdade de locomoção restrita desde 19/07/2016
, data da sua última prisão.

Por corolário lógico, não é possível que o requerente tenha praticado as condutas descritas na exordial acusatória no período compreendido
entre os meses de
novembro de 2016 a setembro de 2017.

Cumpre pontuar que não se está aqui a questionar a idoneidade
dos depoimentos prestados pelos policiais civis em juízo, mesmo porque, considerando o envolvimento pretérito do revisionando com o narcotráfico e o expressivo histórico de condutas criminosas por ele praticadas, é possível que tenha praticado as condutas mencionadas pelos agentes públicos
em outro momento
, durante o período em que esteve submetido ao regime semiaberto.

Todavia, não há como ignorar que os fatos pelos quais foi condenado na
Ação Penal n.º 0007336-68.2017.8.11.0037 ocorreram, segundo a exordial acusatória, no período de
novembro de 2016 a setembro de 2017
, interregno no qual
PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA
se encontrava recolhido ao cárcere e, por esse motivo, não dispunha de condições de praticar o narcotráfico nas modalidades
transportar, distribuir
e
comercializar
entorpecentes para as “bocas de fumo”, tampouco para atuar como “mula”, porquanto
tais condutas são incompatíveis com a privação da liberdade
.

Além do mais, não passa despercebido que o farto material produzido ao longo da interceptação telefônica não registrou qualquer conversa em que
PAULO SERGIO
figurasse como interlocutor. Nos relatórios confeccionados ao final da medida cautelar, há menção apenas ao apelido do revisionando – “
Mulambo
” – em diálogos mantidos pelos corréus
ELDER
e
VANESSA
, os quais indicam somente a existência de uma dívida de drogas para com esses últimos e a intenção do primeiro de adquirir mais entorpecentes.

No contexto posto, ainda que existam evidências acerca do envolvimento do revisionado com o narcotráfico – a exemplo da dívida de drogas acima referida – não se pode olvidar que, por força do
princípio da correlação
entre acusação e sentença
,
o édito condenatório ou absolutório deve guardar consonância com o fato delituoso descrito na denúncia,
não podendo o magistrado dele se afastar para, por exemplo, reconhecer a prática de delito diverso, cuja descrição fática não se amolde à peça acusatória, sob pena de incorrer em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. (Vide: Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal. Salvador, Juspodivm, 2018, p. 1.567).

Assim sendo, uma vez comprovado que o revisionando se encontrava recolhido ao cárcere no período compreendido entre os meses de
novembro de 2016 a setembro de 2017

e, portanto, impedido de praticar as condutas descritas na exordial acusatória, impõe-se a rescisão parcial da sentença condenatória proferida nos autos da
Ação Penal n.º 0007336-68.2017.8.11.0037, apenas para
absolvê-lo
dos delitos tipificados nos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação revisional proposta por
PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA
e rescindo parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação Penal n.º 0007336-68.2017.8.11.0037, apenas para
absolvê-lo
da imputação dos delitos tipificados nos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06
, com fulcro no art
. 386, inciso IV, do CPP.

É como voto.

Após o trânsito em julgado,
dê-se ciência
do acórdão ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Rondonópolis/MT, a fim de que retifique o cálculo de pena do requerente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022